Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS OPERADORAS DE CARTÃO PELO CREDOR. NÃO CABIMENTO.
1. Embora seja ônus do exequente diligenciar para encontrar bens do devedor para o cumprimento da obrigação, não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa.
2. Não se mostra razoável repassar ao jurisdicionado providência que incumbe ao Juízo, mormente quando aquele não dispõe, nem pode se valer de meios coercitivos para o cumprimento da obrigação. Também não se vislumbra a efetividade dessa medida, ou que ela venha a atender a máxima utilidade da execução.
3. Agravo de instrumento provido.